Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711677-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIELSON DAVIS SOARES SANTOS AGRAVADO: SOUZA AUTO MECANICA LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em complementação ao despacho de ID 71365051, e para estancar eventual alegação de nulidade, intime-se a parte agravada SOUZA AUTO MECÂNICA LTDA para ofertar contrarrazões recursais, no prazo legal. P. I. Brasília/DF, 05 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator